Tribunal: TJDFT
Processo: 0702224-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que a exigibilidade da verba está suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida à parte agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve alteração na condição econômica da agravada que justifique a revogação do benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil prevê que a revogação da gratuidade de justiça exige a demonstração de alteração na situação financeira da parte beneficiária.
4. O contracheque da agravada demonstra rendimentos brutos superiores a cinco salários-mínimos, contudo, verifica-se que sua renda líquida, comprometida com empréstimos consignados, é inferior a esse patamar, enquadrando-se nos critérios da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal para reconhecimento da hipossuficiência econômica.
5. O agravante não apresentou prova concreta de que a condição financeira da agravada tenha se modificado de forma a justificar a revogação do benefício.
6. Diante da inexistência de comprovação de mudança na capacidade econômica da agravada, mantém-se a gratuidade de justiça concedida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A revogação da gratuidade de justiça exige comprovação de alteração na condição financeira da parte beneficiária.
2. A renda líquida comprometida por descontos obrigatórios pode ser considerada para fins de aferição da hipossuficiência econômica.
3. O ônus da prova da modificação da situação econômica da parte beneficiária da gratuidade de justiça incumbe à parte que pleiteia sua revogação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes específicos no acórdão.